Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-16.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha o réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha o réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé ao autor - Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado - Sentença que merece ser mantida– Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000684-16.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante GILBERTO
PEREIRA DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVISTA - PAG S/A
MEIOS DE PAGAMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No 44.611
APELAÇÃO No 1000684-16.2019.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
APTE.:
GILBERTO
PEREIRA
DE
SANTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.: AVISTA - PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTOS
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais Improcedência
Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito Aplicabilidade, no caso, do Código de
Defesa do Consumidor
Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Ônus probatório que impunha o réu
demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação
Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se
suficiente para tanto Aplicação de pena de litigância de má fé
ao autor - Imposição de referida pena que deve ser mantida
Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado -
Sentença que merece ser mantida Recurso do autor
improvido.
A r. sentença (fls. 188/190), proferida pelo douto
Magistrado Carlos Eduardo De Moraes Domingos, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada ajuizada por GILBERTO PEREIRA DE SANTANA contra
AVISTA - PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTOS, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais multa por litigância de
má-fé, no valor de 5% do valor da causa atualizado, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade judiciária concedida ao demandante. Frisando-se, ademais, que
não incide a benesse da gratuidade judiciária em relação a essas
condenações.
Irresignado, o autor apela arguindo que não
negou a relação jurídica, apenas não reconhecia as cobranças e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
3
concorda com elas. Aduz que a proposta de adesão de fls. 105 não prevê a
contratação de alguns itens cobrados nas faturas como: avista da sorte e
avista alerta SMS e, somados os valores cobrados indevidamente temos um
valor de R$ 169,71 que deve ser ressarcido em dobro, já que cobrados de
forma abusiva e pagos. Alega que boa parte dos valores cobrados das
faturas são na verdade fruto de um seguro que foram impostos
irregularmente ao autor. Invoca a teoria do desvio produtivo, devido ao
desgaste e significativo tempo despendido nas várias tentativas de resolver
o caso extrajudicialmente. Quanto a litigância de má-fé, reitera que não
negou a relação jurídica, mas apenas impugnou os valores cobrados e
como se pode inferir da simples análise dos documentos juntados com a
peça vestibular, o Réu foi devidamente notificado, porém, não entregou os
documentos necessários a contestação das cobranças. Dessa forma afirma
que por não concordar com o débito apresentado e após ter notificado a
parte ré para que esta apresentasse os contratos, planilhas de cálculos e o
valor atualizado do débito que imputa à parte autora sem sucesso, buscou
a tutela judicial na tentativa de ter a resolução do problema. E por tais
motivos, é um grande equívoco, data venia, afirmar-se que uma ação que
busca o efetivo ENTENDIMENTO PELA NÃO CORREIÇÃO DAS
COBRANÇAS deságue em improcedência, quanto mais em litigância de
má-fé (fls. 205). Assim sendo, requer seja afastada a multa imposta por
litigância de má-fé. Colaciona precedentes jurisprudenciais em defesa de
suas argumentações. Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença
(fls.195/207).
Recurso tempestivo, processado e respondido às
fls. 210/239.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome do autor, ora apelante, no valor de R$ 491,24 (fls. 25/26), valor o
qual, segundo afirmou, discorda. Pleiteia, assim, a procedência da ação
para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como a condenação da parte
requerida ao pagamento de R$ 9.980,00, a título de danos causados pelo
desvio produtivo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
4
Em contestação (fls. 51/95), o réu sustentou que o
autor tinha total ciência do débito e a dívida contraída fora em razão da
utilização do cartão de crédito que o mesmo aderiu, conforme os
documentos de fls. 96/108, pedindo, bem por isso, a total improcedência
da ação.
Houve réplica (fls. 174/180).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
improcedente a ação, entendendo que restou comprovada pela ré a relação
jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da anotação de
débito efetuada em nome do demandante, em virtude da utilização de
cartão de crédito e, ainda, condenou o autor ao pagamento 5%sobre o valor
da causa, a título de multa por litigância de má-fé.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código.
Cabia exclusivamente a apelada, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros
termos, a legitimidade do débito em nome do apelante, demonstrando sua
origem e contratação, o que restou demonstrado no presente caso.
Com efeito, conferindo-se a prova documental
exibida pela apelada, consistente no contrato “Proposta de Crédito” o qual
fora assinado pelo autor, ora apelante, com apresentação de seus
documentos pessoais, inclusive, com imagem fotográfica tirada no
momento da contratação (fls. 105/108), é de se reconhecer que afigura-se
suficiente, em princípio, para demonstrar a origem da dívida aqui versada,
por evidenciar que se refere à utilização de cartão de crédito, eis que a
impugnação genérica feita pelo demandante a tais provas é insuficiente
para afastá-las ou invalidá-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
5
Note-se, por ocasião da réplica, que o autor
limitou-se a afirmar que as tarifas das faturas não constam na proposta de
crédito juntada pela ré, sendo em verdade, fruto de um seguro que foram
impostos irregularmente, portanto tais tarifas são nulas, porém, não
impugnou o fato de os documentos apresentados pelo apelado conterem
sua assinatura e seu endereço. Não negou, outrossim, o fato de ter
apresentado documento pessoal no momento da contratação e ter aderido
aos produtos e serviços fornecidos pelo apelado, dentre eles o cartão de
crédito. Tais fatos são suficientes para afastar a versão lançada na inicial
em relação à legitimidade do apontamento desabonador.
Ademais, embora em sede de recurso, o autor
afirme que “o autor não negou a relação jurídica, apenas não reconhecia
as cobranças e não concorda com elas” (fls. 197), cumpre esclarecer que a
presente demanda não visa, todavia, discutir a exatidão do valor cobrado
pelo réu. Além disso, eventual inexatidão deste registro pode ser corrigida
a pedido do consumidor, perante o órgão de proteção ao crédito, de
conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do CDC, o que afasta a
alegação do apelante em relação à divergência do valor apontado constante
no cadastro de inadimplentes.
Restou evidenciada, desse modo, a existência de
relação jurídica entre as partes, sendo a prova apresentada pelo réu,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pelo douto Magistrado.
Quanto à aplicação da pena por litigância de má-
fé, em que pesem as alegações do apelante, a condenação foi bem aplicada
e merece ser mantida, porquanto nota-se que o autor, em sua exordial faz
alegações genéricas não informando ao certo se contratou algum serviço
com a requerida, não esclarecendo a relação jurídica que mantinha com a
ora apelada, isto é, que era titular do cartão de crédito fornecido pela
mesma. Após a juntada das faturas pela ré, o autor apenas impugnou tarifas
que já vinham sendo cobradas a mais de um ano, sendo realizados,
inclusive, pagamentos. Não comunicou, outrossim, o valor que entendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
6
que deveria ser a dívida, alterando o pedido da demanda a fim de ser
determinado o ressarcimento em dobro dessas tarifas. Ora, diante disso,
resta evidente que o apelante buscou turvar a verdade dos fatos a fim de
obter de qualquer maneira algum proveito econômico no ajuizamento desta
ação.
Como afirma De Plácido e Silva, “a má-fé, pois,
decorre do 'conhecimento do mal', que se encerra no ato executado, ou do
'vício' contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se
que não o é” (in “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 27a ed., pág. 871).
Conforme anota Theotonio Negrão a este
propósito:
Entende o STJ que o artigo 17 do Código de
Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação
de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento
do
trâmite
processual,
manifestado
por
conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder
com lealdade (STJ-3a Turma, Resp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02,
DJU 5.8.02) (in Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor Theotonio Negrão 47a edição, pág. 174 nota 1a ao art. 80.).
E,
segundo
entendimento
do
E.
STJ,
é
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de má-
fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte contrária
(REsp n. 861471/SP, rel. Min. João Otavio de Noronha, DJE 22.3.2010).
Veja-se a propósito, ademais, caso análogo foi
julgado recentemente por esta Câmara, tendo como relator o eminente Des.
Melo Colombi, no qual assim se pronunciou:
Quanto à litigância de má-fé, não cabe seu
afastamento.
A autora afirmou, na inicial, que não sabia dizer
a que se referia o apontamento; que manteve relações jurídicas
anteriormente com a ré, mas que não teria assumido as obrigações
delatadas nos cadastros. No apelo, alegou jamais ter negado a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000684-16.2019.8.26.0462 -Voto no
7
do débito, mas apenas questionado seu montante, sua liquidez e certeza.
Há nítida intenção de alterar a verdade dos fatos,
dar impressão equivocada acerca deles, induzir o julgador a erro na sua
análise. A má-fé é inequívoca e a atitude da parte não pode ser
prestigiada, tampouco incentivada com a condescendência do Judiciário.
(Apelação n. 1009244-39.2014.8.26.0003 DJ 13.5.2015).
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
do autor.
Thiago de Siqueira
Relator